Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008993-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVANTE), DIOGO PAGANI MARCONDES - CPF: 996.639.881-34 (AGRAVADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MAXICASE
MAQUINAS
LTDA

A
GRAV
ADO(S):

DIOGO PAGANI MARCONDES

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS PATRONOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade dos atos processuais posteriores à rejeição de embargos de declaração, sob o fundamento de existência de ciência inequívoca da parte e ausência de prejuízo, em ação de tutela antecipada antecedente voltada à retirada de restrições creditícias e realização de perícia em maquinário agrícola.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação dos advogados na publicação da decisão judicial, em afronta ao art. 272, §2o, do CPC, acarreta nulidade absoluta dos atos subsequentes, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de indicação dos patronos na publicação configura irregularidade formal na intimação, nos termos do art. 272, §2o, do CPC, não implicando, contudo, nulidade automática dos atos processuais subsequentes.

4.
O sistema processual civil adota o princípio da vedação às nulidades sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), exigindo demonstração concreta de dano ao contraditório e à ampla defesa para a decretação de nulidade, nos termos dos
arts
. 277, 280 e 282, §1o, do CPC.

5.
A atuação posterior da parte no processo, com apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, evidencia o acompanhamento do feito e afasta a alegação de comprometimento do exercício do contraditório.

6.
A agravante não demonstrou, de forma específica, a ocorrência de prejuízo processual, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento de defesa.

7.
A decisão que defere a produção de prova pericial não se submete, em regra, à recorribilidade imediata, inexistindo perda de utilidade processual apta a justificar a decretação de nulidade.

8.
A instrumentalidade das formas impõe a preservação dos atos processuais quando atingida sua finalidade e ausente prejuízo, não se justificando a invalidação da marcha processual por vício meramente formal.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A irregularidade na intimação por ausência de indicação do nome dos advogados não enseja nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto.
2.
A inexistência de recurso cabível contra o ato decisório e a efetiva atuação da parte no processo afastam a alegação de cerceamento de defesa, impondo a preservação dos atos processuais à luz do princípio da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 272, §2o, 277, 280 e 282, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.930.980/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.553.055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAXICASE MÁQUINAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos do processo no 1001610-85.2023.8.11.0005, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela ora Agravante.

A ação originária consiste em tutela antecipada antecedente ajuizada por DIOGO PAGANI MARCONDES, na qual o Autor postula a retirada de restrições creditícias em seu nome, a abstenção de protestos e negativações decorrentes de títulos relacionados ao conserto de máquina agrícola de sua propriedade que foi objeto de sinistro, além da realização de perícia técnica para avaliação do estado atual do maquinário.

A decisão agravada, proferida em 12/02/2026 (ID 350490367), indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela Agravante, que alegava nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a decisão que rejeitou embargos de declaração (ID 164901075),
conforme:

VISTOS.

Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem formulado por
MAXICASE MÁQUINAS LTDA.
, sob alegação de nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a decisão de ID 164901075, ao fundamento de que não teria sido regularmente intimada do julgamento dos embargos de declaração, pois a publicação ocorreu apenas em nome dos patronos da parte autora.

A certidão de ID 212259716 confirma que a publicação no Diário da Justiça Eletrônico não consignou o nome dos advogados da requerida.

É o relatório. Decido.

A requerida sustenta, em síntese, que a ausência de publicação da decisão em nome de seus patronos teria violado o disposto no art. 272 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes, com o retorno do processo ao estado anterior.

Com efeito, o ordenamento jurídico processual estabelece regras destinadas a assegurar a regular comunicação dos atos às partes e seus procuradores, sendo certo que a observância das formas legais visa garantir o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto, o próprio Código de Processo Civil adota a diretriz da instrumentalidade das formas, segundo a qual eventual irregularidade formal não enseja, automaticamente, a decretação de nulidade processual.

Nesse sentido, dispõe o art. 280 do CPC que
“o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais”
. Tal dispositivo consagra a ideia de que o reconhecimento de nulidades deve ocorrer de forma restrita, preservando-se os atos processuais válidos e evitando-se retrocessos desnecessários na marcha processual.

Pois bem.

De início, é certo que a intimação dos advogados deve observar o disposto no art. 272 do CPC, especialmente seus §§ 2o e 5o, sendo indispensável que conste o nome do advogado indicado para fins de publicação, sob pena de nulidade.

Todavia, o sistema processual civil contemporâneo é regido pelos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da vedação às nulidades sem prejuízo.

O art. 277 do CPC dispõe expressamente que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. No mesmo sentido, o art. 282, §1o, do CPC estabelece que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
)
, sendo ônus da parte que alega a nulidade demonstrar efetivo dano processual (STJ,
AgInt
no
AREsp
957.821/SP;
AgRg
no REsp 1.241.907/RS).

No caso concreto, embora a publicação da decisão não tenha ocorrido em nome dos patronos da requerida, verifica-se:

que a decisão foi disponibilizada no sistema eletrônico desde 21/08/2024;

que houve registro de acesso aos autos pelos patronos da requerida em 05/09/2024 e 17/09/2024;

que a própria requerida peticionou nos autos posteriormente (ID 172258589), evidenciando inequívoca ciência do andamento processual.

Nos termos do art. 5o, §1o e §3o, da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão, certificando-se nos autos sua realização.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o acesso aos autos eletrônicos pelo advogado configura ciência inequívoca do ato processual
, suprindo eventual vício formal da publicação (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.454.732/SC;
AgInt
no REsp 1.768.729/SP).

O Supremo Tribunal Federal igualmente adota o entendimento de que nulidades processuais dependem da comprovação de prejuízo concreto, não se admitindo presunção de dano (STF, AI 791.292-AgR).

No presente caso, a requerida não demonstrou qual ato deixou de praticar, qual recurso foi inviabilizado ou qual prejuízo efetivo sofreu em razão da alegada irregularidade. Não há notícia de recurso não conhecido por intempestividade, tampouco de preclusão consumada decorrente da suposta ausência de intimação.

Ao contrário, a parte continuou atuando regularmente no processo, praticando atos subsequentes e exercendo plenamente o contraditório.

A declaração de nulidade, especialmente em fase avançada do feito, exige demonstração clara de comprometimento da ampla defesa ou do contraditório, o que não se verifica.

Ademais, o reconhecimento de nulidade absoluta sem demonstração de prejuízo afrontaria os princípios da razoável duração do processo (art. 4o do CPC e art. 5o, LXXVIII, da CF) e da cooperação processual (art. 6o do CPC), convertendo o processo em instrumento de formalismo excessivo incompatível com o modelo constitucional vigente.

Assim, reconhecida a ciência inequívoca da decisão pela parte requerida e inexistente comprovação de prejuízo processual concreto, não há fundamento para anulação dos atos subsequentes.

Ante o exposto
, INDEFIRO
o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de ID 164901075
.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Em suma, o
Juízo de origem entendeu que houve ciência inequívoca da decisão pela Agravante, em razão de acessos registrados no sistema eletrônico e de peticionamento posterior nos autos, afastando a alegação de prejuízo processual concreto.

A Agravante insurge-se contra a decisão recorrida, sustentando as seguintes teses recursais
(ID.
350488375
)
:

Nulidade absoluta por ausência de intimação válida
,
cerceamento de defesa
e ocorrência de prejuízo processual

Requer a Agravante o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarar a nulidade da intimação referente à decisão de ID 164901075
na
origem
, determinar sua republicação com a correta indicação dos patronos da Agravante e reabrir o prazo para interposição do recurso cabível.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
na Aba expedientes –
Decisão (47099237) - Prioridade: Normal - ID do documento (223113243)
– PJE 1o Grau com o devido preparo
(ID 350663893).

Por decisão monocrática proferida em 10/03/2026 (ID 353756851), foi deferido o efeito suspensivo postulado pela Agravante, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a análise de o relatório.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 356181851), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MAXICASE
MAQUINAS
LTDA

AGRAVADO(S):

DIOGO PAGANI MARCONDES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por MAXICASE MÁQUINAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos do processo no 1001610-85.2023.8.11.0005, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela ora Agravante.

O Juízo fundamentou sua decisão no reconhecimento de ciência inequívoca da parte, em razão de acessos registrados no sistema eletrônico e de peticionamento posterior nos autos, afastando a alegação de prejuízo processual concreto.

Em suas razões recursais (ID 350488375), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão que rejeitou seus embargos de declaração foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional sem a indicação do nome de seus advogados, em afronta ao disposto no art. 272, §2o, do Código de Processo Civil, configurando nulidade absoluta e cerceamento de defesa.

Aduz que a ausência de intimação válida impediu o exercício do direito de recorrer da referida decisão, que havia rejeitado embargos opostos em face do deferimento de prova pericial.

Afirma que o juízo de origem entendeu equivocadamente que o simples acesso dos advogados ao sistema
PJe
configuraria ciência inequívoca da decisão, tese que, segundo sustenta, não encontra amparo legal, pois o mero acesso ao processo eletrônico não substitui a intimação formal exigida pela legislação processual.

Ressalta que eventual ciência inequívoca somente se caracteriza quando a parte pratica ato processual demonstrando conhecimento efetivo do conteúdo da decisão, o que não ocorreu no caso concreto.

Alega, ainda, que o prejuízo processual é evidente, pois a falha na intimação ocasionou a perda do prazo para interposição do recurso cabível contra decisão que rejeitou os embargos opostos em face do deferimento de prova pericial.

Defende que a realização da perícia designada para data próxima tornaria
inócuo
o debate acerca da nulidade arguida, além de gerar custos e consolidar o alegado cerceamento de defesa.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a nulidade dos atos processuais praticados sem intimação válida do advogado constituído, sustentando que a irregularidade formal na publicação não pode ser suprida por presunções de ciência.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para declarar a nulidade da intimação referente à decisão de ID 164901075
na origem
, determinar sua republicação com a correta indicação dos patronos da Agravante e reabrir o prazo para interposição do recurso cabível.

Em contrarrazões (ID 356181851), o Agravado rebate os argumentos recursais, sustentando que a decisão agravada é irretocável e que a insurgência recursal
volta-se
contra decisão que, embora tenha reconhecido a irregularidade formal da publicação, entendeu, com absoluto acerto, que houve ciência inequívoca da parte requerida e que inexiste prejuízo processual concreto apto a justificar a pretendida invalidação da marcha procedimental.

Afirma que a decisão recorrida não se assenta em presunções arbitrárias, mas em dados objetivos do caderno processual e na correta exegese dos
arts
. 277, 280 e 282, §1o, do CPC, consignando expressamente que a decisão
encontrava-se
disponibilizada no sistema eletrônico desde 21/08/2024, houve registro de acesso aos autos pelos patronos da requerida em 05/09/2024 e 17/09/2024, a própria requerida veio a peticionar posteriormente nos autos, por meio da petição de ID 172258589, e, não obstante tais circunstâncias, deixou de demonstrar qual ato efetivamente restou inviabilizado ou qual prejuízo materializou-se de forma concreta.

Invoca a instrumentalidade das formas como princípio que repele o automatismo nulificante, sustentando que o que se indaga, em hipóteses tais, é se o ato alcançou sua finalidade e se houve efetivo comprometimento do contraditório e da ampla defesa, sendo que, no caso concreto, a resposta
é
negativa para a pretensão recursal e positiva para a higidez dos atos processuais, pois a ciência do ato decisório
restou evidenciada pelos acessos registrados no sistema e pelo subsequente peticionamento da própria parte Agravante.

Sustenta que a tese defendida pelo Agravado
harmoniza-se
com entendimento já firmado no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a consulta eletrônica aos autos consubstancia intimação válida e inaugura o prazo processual, tornando despicienda posterior publicação no Diário da Justiça, invocando precedentes que reconhecem a ciência inequívoca configurada pelo acesso ao sistema
PJe
.

Afirma que a Agravante procura amparar-se em precedentes que proclamam a nulidade dos atos praticados sem intimação válida do advogado constituído, mas que essa proposição, em abstrato, não sofre contestação, sendo que o que se repele é a sua aplicação automática a hipóteses em que a ciência inequívoca do ato e a ausência de prejuízo se mostram objetivamente comprovadas, sustentando que a distinção é manifesta, pois nos julgados invocados pela recorrente, a
ratio

decidendi
gravita em torno da inexistência de ciência eficaz e do comprometimento do contraditório, ao passo que, no presente caso, o próprio acervo processual evidencia que a decisão estava disponível no sistema desde 21/08/2024, houve acessos registrados aos autos, houve peticionamento posterior e não se comprovou dano processual concreto.

Sustenta, ainda, que a insurgência recursal possui nítido caráter protelatório, pois a Agravante, a todo custo, busca obstar a consumação do ato instrutório, convertendo a arguição de nulidade em expediente de contenção artificial da marcha processual, ressaltando que não se cuida de recurso inspirado por genuína necessidade de recomposição do contraditório, mas sim de manobra nitidamente procrastinatória, cujo desiderato é impedir a produção da prova pericial, conduta que se mostra ainda mais gravosa porque o maquinário agrícola objeto da demanda permanece paralisado, precisamente à espera da perícia, o que vem ocasionando ao Agravado prejuízos vultosos, sucessivos e de difícil mensuração, já que o bem não pode ser adequadamente utilizado ou avaliado enquanto a prova técnica não se concretiza.

Diante disso, pugna pelo integral desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada, com o reconhecimento de que a hipótese dos autos se submete aos princípios da instrumentalidade das formas, da vedação às nulidades sem prejuízo e da primazia do julgamento de mérito, nos termos dos
arts
. 277, 280 e 282, §1o, do CPC, e, caso assim entenda este Egrégio Tribunal, seja
reconhecido o caráter protelatório da insurgência, com a adoção das medidas processuais cabíveis, inclusive aquelas compatíveis com os
arts
. 80 e 81 do CPC.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão de mérito suscitada no recurso.

Nulidade absoluta por ausência de intimação válida, cerceamento de defesa e ocorrência de prejuízo processual

A Agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que rejeitou embargos de declaração, ao argumento de que a publicação da referida decisão ocorreu sem a indicação do nome de seus advogados, em violação ao art. 272, §2o, do CPC, configurando nulidade absoluta e cerceamento de defesa.

O Agravado, por sua vez, sustenta que a decisão agravada é irretocável, pois, embora tenha reconhecido a irregularidade formal da publicação, entendeu, com acerto, que houve ciência inequívoca da parte requerida e que inexiste prejuízo processual concreto apto a justificar a pretendida invalidação da marcha procedimental.

A questão central consiste em verificar se a irregularidade formal na intimação, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, possui aptidão para invalidar os atos processuais subsequentes.

De início, impõe-se reconhecer que a certidão de ID 212259716 atesta que a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 164901075) ocorreu sem a indicação do nome dos patronos da Agravante, circunstância que, em tese, configura irregularidade formal na intimação, nos termos do art. 272, §2o, do Código de Processo Civil. Trata-se de premissa objetiva e incontroversa, que deve ser expressamente assentada como ponto de partida da análise.

De outro lado, não se mostra adequada a adoção, de forma automática, da premissa segundo a qual o simples acesso aos autos eletrônicos equivaleria à intimação válida da parte.

A ciência inequívoca, apta a suprir eventual vício de intimação, não se presume a partir do mero registro de consulta ao processo, exigindo demonstração de que a parte efetivamente tomou conhecimento do conteúdo do ato decisório.

Todavia, a existência de vício formal na intimação não conduz, automaticamente, à decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes.
Explico.

O sistema processual civil vigente adota, como diretriz, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado nos
arts
. 277, 280 e 282, §1o, do CPC, segundo o qual a invalidação do ato processual depende da demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não se admitindo sua presunção
.

Este, inclusive, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO ELETRÔNICO CONCLUÍDO, COM ARREMATAÇÃO DO
BEM .
POSTERIOR ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA DO LEILOEIRO E DESCUMPRIMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL
( CPC
/2015, ART. 880, § 3o). NULIDADE.
INEXISTÊNCIA .
LEILOEIRO PÚBLICO CREDENCIADO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. PRECLUSÃO
( CPC
/2015,
ARTS .
277 E 282, § 1o). AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)' (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
4 .236/GO,
Rel.Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014,
DJe
de 02/04/2014).
2. Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão
( CPC
/2015,
art
. 277). 3. No caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a incapacidade técnica do leiloeiro deixou de ser arguida no momento oportuno, após sua nomeação pelo juízo, tendo sido apresentada apenas após a conclusão do leilão e a arrematação do bem. Ademais, o leiloeiro nomeado pelo juízo estaria devidamente cadastrado no sistema do Tribunal, não se verificando irregularidade no procedimento ou prejuízo à ampla defesa e ao devido processo
legal .
Nesse contexto, não se justifica a anulação do ato processual. 4. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1930980 SP 2021/0099952-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2022)
(grifo nosso)

Assim, a aferição da nulidade arguida deve necessariamente ser realizada à luz da existência de efetivo dano processual, cabendo à parte demonstrar, de forma específica, qual ato deixou de praticar ou qual utilidade processual restou comprometida em razão do vício alegado.

Nesse contexto, embora se reconheça como reprovável a ausência de intimação regular da decisão, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente
à decretação de nulidade, como pretende fazer crer a parte recorrente, justamente porque o ordenamento jurídico processual não admite a invalidação de atos desacompanhada da demonstração de prejuízo efetivo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que, “
conforme o adágio
pas
de
nullité

sans

grief
, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasiona, necessariamente, a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo
’
(
AgInt
no
AREsp
1.553.055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
27/08/2020)
(...)
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 2008483 SP 2022/0185759-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2023)
”
,
situação que revela a
imprescindibilidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade processual
ainda quando ausente a intimação do patrono.

No caso concreto, verifica-se que, não obstante a irregularidade apontada, a parte agravante apresentou quesitos e indicou assistente técnico após a decisão que deferiu a prova pericial, evidenciando atuação efetiva no feito e acompanhamento de seu regular desenvolvimento
(ID.
141872982

na
origem)
.

Tal circunstância revela que não houve comprometimento do exercício do contraditório, ao menos no que se refere à produção da prova deferida, constituindo elemento relevante a indicar a ausência de prejuízo processual.

Além disso, a agravante não logrou demonstrar, de forma concreta, qual prejuízo efetivamente suportou em decorrência da ausência de intimação regular.

É que a parte se limitou
a alegar, em termos genéricos, que teria sido impedida de recorrer da decisão que rejeitou os embargos de declaração, sem, contudo, indicar de maneira precisa a utilidade do ato processual supostamente inviabilizado.

Ainda que assim não fosse, a análise da natureza da decisão subjacente reforça a inexistência de prejuízo.

Isso porque o ato decisório em questão
, qual seja o
deferimento de prova pericial
,
não se submete, em regra, à recorribilidade imediata prevista no art. 1.015 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões que versam sobre o deferimento da produção de prova não comportam agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais
demonstrado risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, o que não foi sequer alegado de forma específica pela agravante
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do
art
. 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.441 .686/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024). 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2356578 RS 2023/0143942-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDENCIA DO
STJ .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE .
1. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do
art
. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível .
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2422813 RS 2023/0254581-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

Desse modo, ainda que superado o vício formal apontado, não se identifica a existência de recurso cabível apto a alterar o conteúdo da decisão impugnada, de modo que não houve perda de oportunidade processual útil.

Em consequência, resta afastada a configuração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual,
visto que
a nulidade dos atos processuais, ainda que alegada sob a rubrica de nulidade absoluta, exige a demonstração de efetivo dano
.

Assim,
embora configurada irregularidade formal na intimação, a ausência de demonstração de prejuízo concreto, aliada à efetiva atuação da parte no processo e à inexistência de recurso cabível contra o ato decisório, impede o reconhecimento da nulidade pretendida, não havendo razão para a invalidação dos atos processuais subsequentes.

Do mesmo modo
,
é de ser reconhecido
a solução da controvérsia encontra adequado fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos
arts
. 277 e 282, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual os atos processuais devem ser preservados sempre que alcançada sua finalidade e ausente prejuízo às partes.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça o vício formal na intimação, a ausência de demonstração de prejuízo concreto, aliada à efetiva participação da parte no processo, conduz à conclusão de que o ato atingiu sua finalidade, não havendo razão para a invalidação da marcha processual, em consonância com o fundamento adotado na decisão recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. decisão fustigada, ainda que por fundamento diverso, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade processual.

Revogo, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente deferida
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026